Tribunal: TJDFT
Processo: 0029496-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E VALOR ABATIDO DOS EMPRÉSTIMOS. POSSIBILIDADE.
1. Apelação do autor contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação revisional e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação, nos § 2o do artigo 85 do CPC.
2. Carece o apelante de interesse recursal no tocante à declaração de quitação dos empréstimos, porquanto a instituição financeira informou que cumpriu a obrigação de liquidar os contratos e o próprio apelante manifestou-se no sentido de persistir seu interesse no exame do recurso somente em relação aos honorários advocatícios.
3. Pela literalidade do artigo 85, § 2o do CPC, o primeiro critério para fixação da verba honorária é o valor da condenação, quando houver. Entretanto, em sendo mantida a r. sentença, serão devidos honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor não razoável e nem proporcional com o trabalho desenvolvido pelo advogado na presente ação.
4. Nesse caso, deve-se considerar o proveito econômico obtido pela parte autora, visto que, na hipótese dos autos, ele é mensurável e refere-se à indenização por danos morais, somada à quantia que o autor logrou abater do total dos empréstimos.
5. Assim, a fixação da verba em 10% sobre o referido proveito econômico equivale à quantia de R$ 4.453,89, a qual será, inclusive, objeto de pagamento solidário entre os dois réus, e remunera adequadamente o patrono do autor, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.